Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706177-42.2020.8.07.0009 RECORRENTE: REJANE NUNES GALENO RECORRIDOS: LARA E LARA ODONTOLOGIA LTDA, PRISCILLA BORGES GADELHA DE LARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ERRO ODONTOLÓGICO. DISCORDÂNCIA DO LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DENTISTA E DA CLÍNICA. NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA OU DOLOSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Ação em que se apura a ocorrência de má-prestação de serviços odontológicos gerador de danos materiais e morais. 2. A mera discordância da parte com o laudo pericial apresentado não justifica a realização de nova perícia, afinal, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias. 3. Nos termos do art. 14, § 4o, da Lei n.o 8.070/1990 a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, sendo indispensável a constatação da ocorrência de conduta dolosa ou culposa como elemento constitutivo do suporte fático do ato ilícito indenizatório. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) verificação do dano, b) dolo ou culpa do profissional, derivada de imperícia, negligência ou imprudência e c) nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação ou omisso e o evento danoso. A responsabilidade civil das clínicas e hospitais, por sua vez, é objetiva relativamente aos serviços prestados pela instituição, tais como a internação do paciente, a utilização de equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, medicação e realização de exames), e decorre da Teoria dos Riscos da Atividade, nos termos do art. 14, caput, da Lei n.o 8.070/1990. 4. Inexistindo falha na prestação de serviço pelo profissional liberal e não havendo fatos atribuídos diretamente a clínica ou hospital, não há que se falar de responsabilidade civil ante a inexistência dos requisitos para sua caracterização. 5. A litigância de má-fé ocorre quando se verifica ato propositalmente contra o Direito ou as finalidades do processo, tendo como pressuposto a conduta do litigante que, ciente do prejuízo que acarreta à parte adversa, tem a intenção de agir com fraude ou dolo que causem prejuízos a outra parte. 6. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 369 do Código de Processo Civil, por entender ser desnecessária a produção de nova perícia. Suscita ofensa ao princípio do devido processo legal. Pede a realização de nova perícia odontológica. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios (ID 35854862). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 369 do CPC e ao invocado dissenso pretoriano, pois eventual apreciação da tese recursal, acerca da necessidade de realização de nova perícia, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1855463/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021 e o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 31/5/2022). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028